Tribunal: TJMT
Processo: 1028463-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028463-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX 38766981115 - CNPJ: 34.996.028/0001-42 (AGRAVANTE), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX - CPF: 387.669.811-15 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ANA LAURA SILVA COIMBRA - CPF: 393.653.791-72 (AGRAVADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028463-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: DONIZETE DA CONCEIÇÃO FELIX e outro

AGRAVADA: ANA LAURA SILVA COIMBRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SEGURO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. PAGAMENTO LIMITADO À APÓLICE. JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., por entender adimplida a obrigação securitária nos limites da cobertura contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado pela seguradora, limitado ao capital segurado, exime o pagamento dos consectários legais da condenação, notadamente juros de mora e honorários advocatícios, os quais não integram os limites da apólice.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 772 do CC, a mora do segurador em pagar o sinistro impõe a incidência de correção monetária e juros moratórios, ainda que limitada a indenização ao valor da cobertura contratual.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que, embora seja vedada a atualização indiscriminada do capital segurado, os juros moratórios e a correção monetária incidem sobre o valor da apólice desde a citação, por se tratarem de consectários legais da condenação.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal e não estão sujeitos aos limites contratuais do seguro, razão pela qual devem integrar a execução em desfavor da seguradora litisdenunciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar a manutenção da seguradora no polo passivo da execução até o integral cumprimento da condenação, com o pagamento dos juros moratórios e honorários advocatícios devidos.

Tese de julgamento
: “1. Os juros de mora e a correção monetária incidem sobre o valor da cobertura securitária desde a citação da seguradora. 2. Os honorários advocatícios não se submetem ao limite da apólice, constituindo obrigação autônoma da seguradora litisdenunciada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 772; CPC, art. 924, II; CPC, art. 85, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.08.2018; TJMT, N.U 0020452-62.2011.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028463-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: DONIZETE DA CONCEIÇÃO FELIX e outro

AGRAVADA: ANA LAURA SILVA COIMBRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DONIZETE DA CONCEIÇÃO FELIX e outro
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória n. 1006230-17.2021.8.11.0004, proposta por
ANA LAURA SILVA COIMBRA
, que julgou extinto o feito em relação à Seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.), com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação securitária nos limites da cobertura contratual.

Inconformados, os Agravantes alegam que o pagamento por meio de depósito em juízo realizado pela Seguradora, limitado à correção monetária equivocadamente aplicada e desprovido da incidência de juros e honorários advocatícios, configura flagrante inobservância à sentença transitada em julgado, já que os juros e honorários (consectários legais) deverão ser incluídos e não fazem parte do limite da apólice.

Nessa senda, rogam pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, que seja reformada a decisão para condenar a Seguradora a realizar o pagamento da diferença dos cálculos apresentados, incluindo juros, honorários e encargos, taxas e impostos do veículo.

Preparo recolhido, consoante ID. 309044392.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 305072381,

para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do Recurso.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 315384371.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória n. 1006230-17.2021.8.11.0004, que julgou extinto o feito em relação à Seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.), com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação securitária nos limites da cobertura contratual.

Inconformados, os Agravantes alegam que o pagamento por meio de depósito em juízo realizado pela Seguradora, limitado à correção monetária equivocadamente aplicada e desprovido da incidência de juros e honorários advocatícios, configura flagrante inobservância à sentença transitada em julgado, já que os juros e honorários (consectários legais) deverão ser incluídos e não fazem parte do limite da apólice.

Nessa senda, rogam pela reforma da decisão para condenar a Seguradora a realizar o pagamento da diferença dos cálculos apresentados, incluindo juros, honorários e encargos, taxas e impostos do veículo.

O Recurso comporta provimento
.

Isso porque, o art. 772 do Código Civil dispõe que a mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida,
sem prejuízo dos juros moratórios
.

Ademais, a jurisprudência desta e. Corte já se pronunciou sobre o assunto, no sentido de que
os juros de mora devem incidir sobre o valor da apólice desde a citação da seguradora
, sendo vedada a atualização indiscriminada da apólice, mas
garantida a incidência da correção monetária e juros legais sobre o capital segurado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO. LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO. DANO CORPORAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SERGIO ANTONIO VILELA e HDI SEGUROS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito. O autor foi indenizado por danos materiais e recebeu pensão mensal até os 65 anos. O réu causador do acidente foi condenado, de forma exclusiva, ao pagamento de danos morais e estéticos. A seguradora foi condenada, solidariamente, às obrigações de natureza material, nos limites da apólice. O autor pleiteia o aumento do tempo de pensionamento, majoração dos danos morais e inclusão da seguradora na condenação por danos extrapatrimoniais. A seguradora busca limitar sua responsabilidade às coberturas contratuais e afastar sua obrigação quanto à pensão mensal, bem como discutir a base de cálculo dos honorários e a incidência de juros sobre a apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo final para pagamento da pensão mensal decorrente de incapacidade permanente causada por acidente de trânsito; (ii) avaliar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e estéticos; (iii) estabelecer se há responsabilidade solidária da seguradora pelos danos morais e estéticos; e (iv)
verificar os limites da responsabilidade da seguradora, inclusive quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão mensal decorrente de ato ilícito deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, segundo a tábua do IBGE vigente à época do acidente. No caso, sendo o acidente ocorrido em 2011, e a expectativa de vida para homens projetada em 70,6 anos (arrendondamento para 71 anos), impõe-se a reforma da sentença para fixar esse como termo final do pensionamento.

A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e as condições econômicas das partes. O valor fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com os elementos dos autos, não comportando majoração.

A seguradora não pode ser condenada a indenizar danos morais e estéticos quando houver cláusula expressa de exclusão de cobertura para tais danos, conforme o art. 757 do CC e a cláusula 5, alínea “t”, da apólice acostada aos autos, sendo inaplicável a Súmula 402 do STJ ao caso concreto.

O pagamento da pensão mensal, embora não previsto de forma nominada na apólice, se enquadra como obrigação de natureza patrimonial e material, e deve ser suportado pela seguradora até o limite da cobertura, conforme entendimento pacificado do STJ.

Os juros de mora devem incidir sobre o valor da apólice desde a citação da seguradora, nos termos do art. 772 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo vedada a atualização indiscriminada da apólice, mas garantida a incidência da correção monetária e juros legais sobre o capital segurado.

O art. 85, § 9o, do CPC aplica-se automaticamente ao caso de condenação em prestações periódicas, devendo ser considerado na fase de cumprimento de sentença, não exigindo modificação da sentença neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A pensão mensal por incapacidade permanente deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, conforme a tábua do IBGE vigente à época do acidente.

A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de danos morais e estéticos afasta a responsabilidade da seguradora por tais danos, limitando sua obrigação à indenização por danos materiais e corporais.

O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito se enquadra como obrigação de natureza patrimonial, sendo abrangido pela cobertura securitária de danos materiais, até o limite da apólice.
Os juros de mora são devidos pela seguradora a partir da sua citação, mesmo quando litisdenunciada, incidindo sobre o valor da cobertura contratual.
(N.U 0020452-62.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025) – destaquei.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A no polo passivo da execução, até o completo adimplemento da sua obrigação, que se dará mediante o pagamento da diferença atinente aos juros de mora e eventuais honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025